Tribunal: STF
Processo: AI 673872
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem à controvérsia – ocorrência, ou não, de erro judiciário – faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.